Tribunal: TCU
Processo: 010.014/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1.2 do Acórdão 1099/2022-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 010.014/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Juliano do Vale (XXX.715.301-XX). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.